Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-12.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001224-12.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
YURI ANDREI BURI SANTANA DOS SANTOS, TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLASSIFICAÇÃO NA 18ª POSIÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 15 VAGAS PREVISTAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA, NÃO CONFIGURADA NO CASO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. NO MESMO SENTIDO, O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA (ID 73289827).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito à nomeação, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo pela simples existência de contratações temporárias.

2. Segundo o Tema 784 do STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

3. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX da CF, atende a necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, não caracterizando, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

4. Neste sentido, o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 73289827)

5. É incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme Súmulas 512/STF e 105/STJ.

6.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8001224-12.2021.8.05.0218
, figurando como Apelante
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA
e, na qualidade de Apeladas
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA